Tribunal: TJBA
Processo: 8064767-56.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8064767-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROZALIA SANTIAGO RIBEIRO

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. APOSENTADORIA DE PROFESSORA EM PERÍODO ANTERIOR À EC 41/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA GENÉRICA DA VERBA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado por servidora inativa do Magistério Público Estadual contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC – aos seus proventos, com fundamento no direito à paridade entre ativos e inativos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a GEAC possui caráter genérico e, portanto, é extensível aos servidores inativos que possuem direito à paridade remuneratória, especialmente àqueles aposentados antes da EC n.º 41/2003.

III. Razões de decidir:

3. Reconhecimento da natureza de trato sucessivo da relação discutida, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, o que afasta a decadência e a prescrição do fundo de direito.

4. A impetrante se aposentou antes da EC n.º 41/2003, o que lhe garante direito à paridade nos termos do art. 40, § 8.º, da CF/1988.

5. A GEAC, instituída por leis estaduais e sucessivamente ampliada, possui caráter genérico e não é condicionada a desempenho individual ou exercício de função específica, sendo devida indistintamente aos professores em atividade.

6. Jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece que gratificações com caráter genérico devem ser estendidas aos servidores inativos com direito à paridade.

7. Precedentes deste Tribunal reconhecem o direito de professores aposentados à incorporação da GEAC aos seus proventos.

IV. Dispositivo e tese:

8. Segurança concedida para determinar a incorporação da GEAC aos proventos da impetrante, no mesmo percentual atribuído aos servidores em atividade, com o pagamento das diferenças devidas desde a impetração, acrescidas de juros legais com base na EC n.º 113/2021.

Tese de julgamento
:
“1. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC – possui caráter genérico e deve ser estendida aos servidores inativos que se aposentaram antes da EC n.º 41/2003. 2. O direito à paridade previsto no art. 40, § 8.º, da CF/1988 garante a extensão de gratificações genéricas aos servidores aposentados sob esse regime.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 40, § 8.º; EC nº 41/2003; EC nº 113/2021; Lei Estadual nº 8.261/2002, arts. 65, 65-A e 73-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 954.644 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 28.06.2016; STF, ARE 908.357 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 23.02.2016; STJ, RMS 23665/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 27.04.2015; STJ, AgInt no AREsp 2133645/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 26.09.2022; TJ-BA, MS 8022496-08.2019.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia S. Pinheiro, j. 15.03.2021; TJ-BA, AGV 8022511-74.2019.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Chenaud, j. 28.07.2022.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º
8064767-56.2024.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
ROZALIA SANTIAGO RIBEIRO

e, como Impetrado,
o Secretário de Administração do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala de Sess
õ
es,

de

de 2025.

Presidente

Des
ª
. Joanice Maria Guimar
ã
es de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justi
ç
a

JG22